Tribunal: TJSP
Processo: 2193202-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de sentença arbitral – Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença arbitral e execução de título extrajudicial em curso, ajuizada pelas rés em face das autoras – Inconformismo – Não acolhimento – Probabilidade do direito das agravantes que não se verifica – Hipóteses legais de nulidade da sentença

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de sentença arbitral – Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença arbitral e execução de título extrajudicial em curso, ajuizada pelas rés em face das autoras – Inconformismo – Não acolhimento – Probabilidade do direito das agravantes que não se verifica – Hipóteses legais de nulidade da sentença arbitral que são taxativas e que, em exame de cognição sumária, não se mostram configuradas no caso – Exame dos autos que indica que a real pretensão das agravantes é que o Poder Judiciário reveja o mérito do litígio e da sentença arbitral, atuando como instância recursal dos árbitros – Descabimento – Não preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.